Tribunal: TRF3
Processo: 5031031-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
893/1327)

5031031-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031031-54.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROBERTO PAULO DELLAFURIA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAIRO GONCALVES RODRIGUES - SP250760-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. FIXAÇÃO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Reconhece-se a probabilidade do direito, pois perícia médica judicial produzida em ação indenizatória conexa atesta incapacidade total e permanente do segurado, com perda funcional permanente das mãos, infirmando, em cognição sumária, a conclusão administrativa de inexistência de incapacidade.

- Configura-se o perigo de dano, uma vez que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo desarrazoado impor ao segurado aguardar o desfecho da ação para percepção de verba indispensável à subsistência.

- Admite-se a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da tutela específica, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537 do CPC, conforme orientação do STJ.

- Reconhece-se que o prazo de 48 horas para implantação do benefício mostra-se exíguo diante dos trâmites administrativos ordinários do INSS, sendo razoável a fixação de prazo de 25 dias, admitida prorrogação excepcional até 45 dias, à luz do art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e de precedentes do TRF3.

- Estabelece-se que a multa diária deve corresponder a 1/30 do valor do benefício, parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, e que o prazo para cumprimento da obrigação possui natureza material, contando-se em dias corridos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031031-54.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAIRO GONCALVES RODRIGUES - SP250760-A

AGRAVADO: ROBERTO PAULO DELLAFURIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão proferida no âmbito da competência constitucionalmente delegada, que deferiu a tutela de urgência requerida para o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, abaixo transcrita (destaques constam do original):

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, à vista da presunção relativa de veracidade da declaração prestada. Tarje-se.

2. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela, pelas razões a seguir.

Em regra, havendo ato administrativo desfavorável à pretensão inaugural, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, seria hipótese de concluir, em cognição sumária, pela ausência de probabilidade do direito.

Entretanto, o caso apresenta particularidades.

Recente perícia médica elaborada nos autos da ação indenizatória em tramite perante este Juízo sob o número 0800363-69.2023.8.12.0023 reconheceu que o autor foi vítima de eletroplessão e apresenta incapacidade total e permanente desde 23/06/2022, inviabilizando as atividades que habitualmente exercia (calheiro) e, inclusive, assinalou- se "perda funcional permanente das mãos" (fls. 55-60).

Isso é o suficiente para constatar, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação inicial de que a recusa do INSS de manter o benefício por incapacidade revela-se abusiva, notadamente porque o único fundamento é de que "não se constatou incapacidade" (fl. 48).

E ao menos por ora, não é factível cogitar da possibilidade de segurado que exercia a profissão de calheiro, com nível de escolaridade limitado a ensino fundamental e desprovido dos movimentos das mãos (condição reconhecida pelo próprio perito do INSS em fl. 49, em exame físico), possa, a esta altura (média de 54 anos, vide fl. 27), reingressar no mercado de trabalho.

Quanto ao periculum in mora, o benefício é dotado de natureza alimentar, de modo que o autor não pode aguardar a prolação de sentença para, somente então, ver reconhecido o direito.

Confira-se precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"É dizer, na situação dos autos, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício" (TRF-3 - AI: 50044044720244030000 SP, Relator.: Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/07/2024).

2.1. Determino, assim, com lastro no artigo 300 do diploma processual, o imediato restabelecimento do benefício por incapacidade (NB 124.27278.59-0) em favor do segurado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada, por ora, a R$10.000,00.

2.1.1. Comunique-se imediatamente o INSS para cumprimento da decisão.

2.1.2. Esta decisão vale como ofício para os fins a que se destina.

3. Antes de nomear médico para realização de perícia, considerando que o segurado se submeteu à recente perícia médica em outro processo (vide fls. 51-63), cite- se o réu para contestar no prazo legal e se manifestar sobre eventual possibilidade de acordo, medida que ora suscito com fundamento nos princípios da economia, celeridade eficiência processuais, bem como no dever insculpido no artigo 3o, §3o, CPC.

4. Intimações e diligências necessárias, com urgência.

Angélica, data da assinatura digital.

Alega-se que "inexiste qualquer evidência plausível de verossimilhança das alegações da parte autora - a probabilidade do seu direito - pois não foi produzida perícia técnica nos fólios, com o que nada há que afasta a conclusão do laudo administrativo.", aduzindo-se que "a perícia administrativa goza de presunção de veracidade, de modo que apenas prova cabal, consistente em laudo por perito equidistante que evidencie as razões de seu convencimento, expondo claramente os dados apurados, pode afastar a conclusão da perícia realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social.". Requer-se seja afastada a multa diária, ou seja reduzido o seu valor, bem como seja estabelecido prazo razoável para cumprimento da determinação de implantação do benefício.

Requer-se a concessão do "efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer, comunicando ao juiz a decisão"; e, ao final, "seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de revogar a decisão judicial que determinou o restabelecimento de benefício por incapacidade sem anterior perícia médica judicial, cancelando-se a multa diária, ou determinando-se, ao menos, a sua redução"; além da "devolução dos valores recebidos em sede de tutela provisória de urgência revogada (antiga tutela antecipada)".

Decisão liminar deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o segurado, ora agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 343745376, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

O pleiteado deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige que se evidencie "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300), não impedindo os recursos a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso, "se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso" (CPC, art. 995, parágrafo único).

A probabilidade do direito favorece o segurado, considerando que, conforme anotado pelo juízo a quo, "Recente perícia médica elaborada nos autos da ação indenizatória em tramite perante este Juízo sob o número 0800363-69.2023.8.12.0023 reconheceu que o autor foi vítima de eletroplessão e apresenta incapacidade total e permanente desde 23/06/2022, inviabilizando as atividades que habitualmente exercia (calheiro) e, inclusive, assinalou- se "perda funcional permanente das mãos".

O perigo de dano também socorre ao segurado, haja vista que o benefício previdenciário é considerado verba alimentar.

No que tange ao prazo para implantação do benefício e valor da multa, melhor sorte assiste ao agravante.

A imposição da multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer tem respaldo nos arts. 536, § 1.o, e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem validado a aplicação da multa como instrumento que confere efetividade à prestação jurisdicional:

O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui a máxima de que 'ordem judicial não se discute, se cumpre'. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis.

O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

(STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020184)

A respeito do montante da multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor das astreintes deve guardar relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva, que poderia i) ser mais atrativa ao demandado, por ser a transgressão mais lucrativa que o cumprimento da obrigação (insuficiência da penalidade), ou ii) ser mais vantajosa ao demandante, que enriqueceria abruptamente às custas do réu (penalidade excessiva).

Com efeito, a multa cominatória tem por finalidade constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação, e não servir de compensação pela deliberada inadimplência.

Assim, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

A esse respeito, confiram-se: REsp no 1.475.157/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/10/2014, e AgRg no AREsp no 394.283/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/2/2016.

(...)

No julgamento do AgInt no AgRg no AREsp no 738.682/RJ, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao discorrer acerca dos parâmetros normalmente admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para fins de fixação da multa cominatória, constatou que, por vezes, eles apresentam certa incompatibilidade: (...)

Ao final de seu voto, destacou Sua Excelência que 'a vinculação das astreintes à obrigação principal ou à dimensão econômica do dever, apesar de parâmetro confiável, não é, por óbvio, critério absoluto, sendo apenas um dos elementos a ser levados em conta' (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

Nessa mesma ocasião, foram elencados os seguintes parâmetros para a adequada fixação do valor das astreintes: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor e iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

(STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/5/2020, DJe 29/5/2020)

Para tanto, imprescindível a devida intimação do representante legal da autarquia a respeito da decisão que fixou a referida multa, nos termos da Súmula 410 do E. STJ, assim ementada:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Não é imperiosa a intimação da Gerência Executiva do INSS, ou da CEABS, para a implantação do benefício, podendo o ente autárquico ser instado na pessoa do seu procurador, conforme cientificação realizada nos termos dos demais atos processuais, cabendo ao intimado acionar quem deva cumprir a decisão, segundo divisão interna do Instituto.

Nos termos do art. 537, § 1.o, do CPC, a multa pode ser excluída, ou seu valor alterado, caso se verifique insuficiente ou excessiva, bem como se a parte obrigada demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A cominação de astreintes deve ser compatível com a obrigação de fazer imposta à autarquia previdenciária, já que tem como objetivo de compeli-la ao efetivo cumprimento do encargo, não podendo, entretanto, servir ao enriquecimento sem causa.

Em suma, o magistrado deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada, mas sempre atento à razoabilidade, a fim de não fixar prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer.

Quanto ao prazo fixado para a implantação do benefício, dispõe o aludido art. 537 do diploma processual o seguinte:

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Portanto, considerando-se que são normalmente necessários diversos procedimentos administrativos para cumprimento das múltiplas determinações judiciais recebidas pela autarquia, reputa-se razoável o prazo de 25 dias para cumprimento, conforme cláusula sétima do acordo homologado no RE 1.171.152/SC, sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 20 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91 (TRF3, ApCiv 5238202-30.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, j. 25/03/2021; AI 5024330-53.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 11/03/2021; ApCiv 5824510-46.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 27/11/2019; ApCiv 5196659-81.2019.4.03.9999 , Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 23/03/2021):

§ 5.o O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão.

O órgão colegiado responsável pela apreciação deste recurso, no mesmo sentido de julgados do STJ (REsp n.o 708.290/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5.a Turma, julgado em 26/06/2007), orienta-se no sentido de que a multa diária na proporção de 1/30 do benefício atende tanto a intimidação do devedor para a força cogente das decisões judiciais quanto a relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal (TRF3, AI n.o 5020142-17.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, julgado em 10/12/2020; AI n.o 5008272-72.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 20/10/2020; ApCiv n.o 0000558-74.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 04/11/2019).

Por fim, registre-se que a contagem do prazo, tratando-se de imposição de obrigação de fazer, tem natureza material e não processual, devendo ser feita em dias corridos, atraindo a regra do parágrafo único do artigo 219 do Código Processual Civil, conforme precedente da 8.a Turma desta Corte (TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5016964-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, julgado em 04/02/2022).

Posto isso, suspendo em parte o cumprimento da decisão agravada, apenas no que diz respeito ao prazo para a implantação do benefício e valor da multa diária (no caso de eventual atraso na implantação), nos termos da fundamentação acima desenvolvida, até apreciação definitiva pela 8.a Turma do presente recurso.

Por essas razões, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. FIXAÇÃO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Reconhece-se a probabilidade do direito, pois perícia médica judicial produzida em ação indenizatória conexa atesta incapacidade total e permanente do segurado, com perda funcional permanente das mãos, infirmando, em cognição sumária, a conclusão administrativa de inexistência de incapacidade.

- Configura-se o perigo de dano, uma vez que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo desarrazoado impor ao segurado aguardar o desfecho da ação para percepção de verba indispensável à subsistência.

- Admite-se a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da tutela específica, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537 do CPC, conforme orientação do STJ.

- Reconhece-se que o prazo de 48 horas para implantação do benefício mostra-se exíguo diante dos trâmites administrativos ordinários do INSS, sendo razoável a fixação de prazo de 25 dias, admitida prorrogação excepcional até 45 dias, à luz do art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e de precedentes do TRF3.

- Estabelece-se que a multa diária deve corresponder a 1/30 do valor do benefício, parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, e que o prazo para cumprimento da obrigação possui natureza material, contando-se em dias corridos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão